Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-10.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800388-10.2020.8.14.0063

APELANTE: LUIZ DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto diante da alegada inexistência de grave ameaça; (ii) estabelecer se a pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial, no crime de roubo, a grave ameaça contra a vítima pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

4. Na espécie, a vítima relatou que a subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça, elementar do crime de roubo, o que inviabiliza a desclassificação para o delito de furto.

5. A pena pecuniária foi fixada em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do CP, sendo necessária a redução ao patamar proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidar a vítima, reduzindo a sua capacidade de resistência. 2. Evidenciada a grave ameaça empregada quando da subtração do bem, resta inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de furto. 3. A fixação da pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, considerando os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155,
caput
; 157, § 2º, II; 49. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp nº 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019; TJDFT, Apelação Criminal nº 0722664-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 04.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz da Silva Reis apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vigia/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 21924337).

O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto, sob o argumento de ausência de prova de violência ou grave ameaça contra a vítima. Alternativamente, requer a redução da pena pecuniária para 13 dias-multa (ID 21924349).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21924351), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24704654).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante pleiteia, em primeiro plano, a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça na subtração do bem. Sustenta que o juízo sentenciante incorreu em equívoco ao concluir pela simulação de porte de arma, e que ao ser interrogado em juízo negou o uso de qualquer arma e afirmou apenas estar com uma camisa nas mãos, sendo tal conduta indevidamente interpretada como se estivesse simulando o uso de arma branca, sem base em prova objetiva.

Sem embargo, inexiste espaço para desclassificação do crime de roubo para furto, pois a vítima DHESSY KETHELLEN SARAIVA MELO, na fase policial, declarou de forma segura que a subtração do bem foi cometida sob grave ameaça exercida mediante emprego de arma. Confira-se:

“Que tinha recebido veículo motocicleta MARCA HONDA, MODELO BIZ 125, COR AZUL, PLACA QDZ 3203, ANO/MOD. 2017/2017, CHASSI N° 9C2JC4830HR409283 de propriedade da GRACIETE MENDES DA SILVA para entregar sanduíches;
QUE ao deixar o sanduíche na casa de uma das clientes foi abordada por dois meliantes na qual um deles utilizando uma faca ameaçou a vítima na qual entregou o veículo para os meliantes
; QUE Polícia Militar soube do roubo e realizando diligências na cidade recuperaram o veículo acima mencionado na qual
a vítima reconheceu o nacional LUIZ DA SILVA REIS como um dos autores do roubo
; QUE não reconheceu o nacional JEAN DAVYD MONTEIRO RODRIGUES como outro assaltante; QUE esclarece quem quem lhe ameaçou com a faca não foi LUIZ DA SILVA REIS foi o outro assaltante” (ID 21924121 - Pág. 6)

Na fase investigativa, o réu confessou a prática delitiva e disse que a vítima foi ameaçada com uma faca para que entregasse a motocicleta. Confira-se:

“Que no dia 21/10/2020, por volta das 20:30 se encontrou na praça com o nacional apelidado de “JUNIOR” e que fez uma proposta de roubar uma motocicleta e passear pela cidade e depois deixar na praça e que foi aceito pelo depoente;
Que visualizaram a vítima DHESSY KETHELLEN SARAIVA MELO sozinha em uma motocicleta MARCA HONDA, MODELO BIZ 125, COR AZUL, PLACA QDZ 3202, ANO/MOD 2017/2017, e logo em seguida lhe abordaram anunciando o assalto e JUNIOR ameaçou com uma faca para que entregasse a motocicleta; Que, a vítima não reagiu e entregou o veículo
[...] ( 21924121 - Pág. 9).

Na fase judicial, o policial militar Eddi Silvan Nunes Cardoso declarou que “tomou conhecimento da ocorrência de roubo de uma motocicleta Honda Bis de cor azul por meio de mensagem divulgada em grupo de WhatsApp da companhia da Polícia Militar, sendo repassada a informação de que uma vendedora de lanche havia sido a vítima do crime”, acrescentando que “cerca de meia hora a uma hora após o ocorrido, sua guarnição localizou uma motocicleta com tais características e procedeu à abordagem de dois ocupantes” (ID 21924332).

A defesa argumenta que o juízo de primeiro grau, sem nenhum dado concreto, deduziu que o apelante simulou o uso de arma branca durante a execução do delito, sustentando, no ponto, que o réu não afirmou em juízo que estava com a mão por dentro da camisa simulando portar uma arma, apenas disse que estava segurando uma camisa nas mãos.

Todavia, da análise do conjunto probatório, resta claro que a vítima se sentiu intimidada e constrangida a entregar o bem, seja pelo porte ostensivo ou pela simulação do uso de arma branca, restando configurada a elementar do crime de roubo.

Desse modo, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na polícia, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu que houve emprego de grave ameaça para garantir a subtração do bem.

Nesse particular, convém salientar que a ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração do bem.

Desta feita, o simples fato de simular a utilização de arma ou de intimidar a vítima de forma velada ao anunciar o assalto, caracteriza grave ameaça, elementar do crime de roubo, não cabendo a desclassificação do delito para furto.

Nesse contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto “quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência” (TJDFT,
ApCrim n. 0722664-09.2023.8.07.0001
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 4.10.2023), situação retratada nos autos.

Portanto, evidenciada a grave ameaça quando da subtração do bem da vítima, resta inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de furto, conclusão adotada pelo juízo sentenciante que decorreu de provas colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sob outro ângulo, constato que a pena de multa foi fixada, de forma definitiva, em 50 dias-multa, patamar desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada e em desconformidade com os limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Nesse particular, o juízo sentenciante contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

Destarte, observando os mesmos critérios adotados na sentença condenatória, redimensiono a pena pecuniária, na primeira fase, para 10 dias-multa, patamar mantido na fase intermediária e exasperado em 1/3 na terceira fase do cálculo dosimétrico, à vista da majorante prevista no §2º, II, do art. 157 do Código Penal, resultando no
quantum
definitivo de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante do exposto, conheço dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/07/2025